Tribunal: STF
Processo: HC 262399
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 973.132/RS, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006.



    No presente writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a segregação processual do paciente carece de fundamentação idônea, inexistindo os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Sustenta, ademais, que a permanência do paciente no Presídio de São Sepé acarreta risco concreto à sua saúde. Aponta, ainda, excesso de prazo, em razão de atraso na instrução processual não imputável à defesa. 



    Por fim, afirma que se mostram adequadas e suficientes, para o caso, as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.



    Requer, assim, ao final:



    “(...) a concessão da ordem impetrada com fundamento nos artigos 647 c/c 648, I, ambos do Código de Processo Penal, para, com a devida urgência: 



    Seja concedida, inclusive em sede de liminar, a ordem para a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA do Paciente; subsidiariamente, a imposição de outras medidas restritivas, que lhe permitam retornar para junto do convívio de sua família.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 



1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



2. O agravante, além de ser reincidente específico, "continua a atuar no tráfico de drogas mesmo estando em cumprimento de medida cautelar (processo 5000135-60.2023.8.21.0130/RS, evento 99, DOC1), evidenciando sua continuidade delitiva, sendo a prisão o único meio de restabelecer a ordem pública" (e-STJ fl. 102). 



3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



4. O decreto prisional demonstrou, ainda, que ele seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas.



5. Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



6. Agravo regimental desprovido.” (grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    As instâncias antecedentes justificaram a prisão preventiva tendo em vista os indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa, elemento que evidencia a gravidade concreta do delito. Destacaram, ademais, a reincidência do paciente. 



    Com efeito, o entendimento firmado não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada por seu modus operandi, bem como a probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, minha relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)  



    Ademais, a Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Ressalto, por fim, que as alegações relativas à revogação da prisão preventiva por razões de saúde e ao excesso de prazo decorrente de atraso na instrução processual não imputável à defesa, não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o exame direto da matéria, nesta sede, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente